Tribunal: TJMT
Processo: 1008686-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008686-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE ROMA LOUREIRO - CPF: 654.948.301-87 (APELANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 0,827%. ALCANCE RESTRITO AOS CORONÉIS DA PM/BM-MT. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A MILITAR DE PATENTE DIVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado com base na Ação Coletiva no 0016327-60.2013.8.11.0041, proposta pela ASSOF/MT, ao fundamento de que os efeitos da sentença coletiva
limitaram-se
aos Coronéis da PM/BM-MT, excluindo os demais oficiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os efeitos da sentença coletiva que reconheceu o direito à revisão geral anual de 0,827% podem ser estendidos, no cumprimento individual, a militar que não detinha a patente de Coronel à época da propositura da ação.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva transitada em julgado fixou, de forma expressa, seus limites subjetivos, restringindo os efeitos à patente de Coronel da PM/BM-MT, nos termos do art. 506 do CPC/2015.

4. A tentativa de extensão do julgado a patentes distintas, com fundamento na estrutura remuneratória escalonada, subverte os limites da coisa julgada e implica reinterpretação indevida do título executivo judicial.

5. O cumprimento de sentença deve respeitar os elementos objetivos e subjetivos da decisão exequenda (CPC/2015, art. 489, § 3o), não se admitindo interpretação ampliativa de seus efeitos.

6. A decisão proferida na própria ação coletiva, na fase de cumprimento, reafirmou a limitação da sentença aos Coronéis, sendo vedada sua reabertura em sede de execução individual.

7. O princípio da isonomia não pode afastar os limites da coisa julgada nem autoriza ampliação dos efeitos subjetivos da decisão coletiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: “1. Os efeitos de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por associação de classe devem observar os limites subjetivos fixados na decisão, não sendo possível sua extensão, em sede de cumprimento individual, a pessoa não contemplada expressamente no título executivo judicial. 2. A existência de estrutura remuneratória escalonada na carreira pública não autoriza, por si só, a ampliação subjetiva da coisa julgada coletiva, quando esta fixar expressamente seus beneficiários.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
MARIA DO CARMO DE ROMA LOUREIRO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos de execução individual fundada na
Ação Coletiva n.o 0016327-60.2013.8.11.0041
, proposta pela ASSOF/MT – Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso.

A insurgência da ora apelante se dá contra a sentença que
restringiu os efeitos do título executivo coletivo exclusivamente aos ocupantes da patente de Coronel da PM/BM-MT
, no período delimitado de maio de 2012 a abril de 2013, reconhecendo, portanto, a
inexistência de legitimidade da exequente
, ora apelante, que à época ocupava a
patente de Major
, para exigir o cumprimento de obrigação não prevista no título.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) o título judicial coletivo teria reconhecido o reajuste a todos os oficiais militares, não apenas aos coronéis; (
ii
) a aplicação do índice de 0,827% previsto na Lei n.o 9.756/2012 tem efeitos escalonados, alcançando todas as patentes em razão do modelo remuneratório previsto na Lei Complementar Estadual n.o 433/2011; (
iii
) a sentença coletiva teria natureza expansiva e não poderia ser interpretada restritivamente; (
iv
) haveria afronta à isonomia e à coisa julgada, diante da exclusão de parte da categoria beneficiária da ação coletiva.

Contrarrazões foram apresentadas pelo
Estado de Mato Grosso
, pugnando pela manutenção da sentença, com destaque à coisa julgada formada na ação coletiva, que teria expressamente limitado os efeitos da decisão à patente de Coronel, sendo descabida a tentativa de extensão subjetiva pretendida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida à apreciação deste Egrégio Colegiado diz respeito à possibilidade de extensão dos efeitos de sentença coletiva —
que reconheceu o direito à revisão geral anual (RGA) de 0,827% aos Coronéis da PM/BM-MT
— a militar que ostentava patente diversa daquela expressamente contemplada no título executivo judicial.

De início, cumpre registrar que não se discute, neste feito, a validade ou a legitimidade da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva n.o 0016327-60.2013.8.11.0041, a qual, conforme se extrai dos documentos encartados, transitou em julgado em 26/09/2022, adquirindo eficácia de título executivo judicial.

A sentença coletiva, todavia, possui limites objetivos, subjetivos e temporais claramente definidos, os quais vinculam a fase de cumprimento, seja ele individual ou coletivo. Tal princípio decorre do art. 502 do Código de Processo Civil, que estabelece a autoridade da coisa julgada material, impedindo a rediscussão daquilo que foi definitivamente decidido, salvo pelas vias próprias de desconstituição.

Nesse cenário, verifica-se que o título executivo judicial, ao reconhecer o direito à revisão de 0,827%, limitou expressamente sua aplicação aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, no período de maio de 2012 a abril de 2013.

A exequente, ora apelante, pretende a incorporação do percentual de 0,827%, reconhecido judicialmente como devido aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ao fundamento de que, enquanto Major à época, sua remuneração encontrava-se atrelada àquela fixada para os Coronéis, por força da estrutura hierárquica da carreira militar estadual.

Entretanto, a sentença coletiva foi clara ao restringir a condenação ao pagamento da diferença de 0,827% aos ocupantes do posto de Coronel, associados da ASSOF-MT à época da propositura da ação. A tentativa de ampliação subjetiva da eficácia do julgado, por via de cumprimento de sentença individual, afronta os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

Não se pode admitir interpretação extensiva que subverta o conteúdo do título executivo judicial, cuja delimitação subjetiva é cristalina e intransponível. A decisão proferida na fase de conhecimento estabeleceu, com precisão, que a diferença remuneratória somente seria devida aos Coronéis que compunham o quadro associativo da entidade autora, à época da propositura da demanda.

A tentativa de alargar tal alcance, valendo-se de elementos da fundamentação e da tese do escalonamento vertical, revela-se incompatível com a autoridade da coisa julgada material, que se consolida apenas sobre os termos expressos da sentença, nos exatos limites da lide e da substituição processual.

Com efeito, a
sentença coletiva foi expressa em delimitar, de forma inequívoca, os seus beneficiários subjetivos
,
restringindo-os
aos Coronéis da PM/BM-MT
, sendo cristalino que não houve qualquer menção ou extensão do direito às demais patentes militares.

No âmbito do cumprimento da própria ação coletiva, foi proferida decisão judicial que expressamente reconheceu a limitação do título executivo judicial aos Coronéis, tendo, inclusive, condenado a associação exequente por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“[...] Cumpre destacar que nos termos do art. 489 do CPC, que são elementos essenciais da sentença
o relatório, os fundamentos e o dispositivo
, além disso, no parágrafo 3o do referido artigo, existe previsão expressa no sentido de que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
TODOS
os seus elementos, em conformidade com o princípio da
boa fé
, in albis:

[...]

Assim, entendo que a presente execução deverá ser realizada tomando por base os limites estabelecidos na fundamentação da sentença que julgou o mérito, ou seja, as verbas executórias são devidas tão
somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso
, e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, nos termos da fundamentação da sentença que julgou o mérito (ID: 102477721).

[...]

Verifica-se ainda, que
a exequente afirmou expressamente
nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID: 102477737 pág. 1, §2o),
que a sentença judicial reconheceu o direito a percepção das diferenças do RGA somente para a patente de coronel
[...]

Logo, gera estranheza que a exequente tenha afirmado expressamente que o reconhecimento do direito abarcou tão somente uma patente, qual seja a de coronel, e posteriormente apresentou cumprimento de sentença ao ID: 103905652, requerendo a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827% para todos os oficiais sindicalizados, nas patentes de Cadetes, Aspirantes-a-Oficial, Segundo Tenentes, Primeiros Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes Coronéis e Coronéis.

[...]

ISTO POSTO,
ante as considerações acima aduzidas,
JULGO PROCEDENTE
a presente Impugnação a Execução reconhecendo o excesso a execução, e determinando ao executado que proceda com a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827%, para os Coronéis da PM/BM-MT que já se encontravam nesta patente na data de propositura da ação de conhecimento, e condeno a exequente ao pagamento de 10 vezes o valor do salário mínimo por litigância de má-fé, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015. [...]”. -
grifos e destaques
no original

Portanto, considerando que já houve manifestação expressa do juízo da ação coletiva, em sede de cumprimento de obrigação de fazer, no sentido de que a execução dos efeitos materiais da sentença restringe-se aos Coronéis, entendo que se impõe, por força da autoridade do juízo de origem da demanda coletiva, a inviabilidade de qualquer rediscussão no cumprimento individual, especialmente no que tange à extensão subjetiva dos efeitos do julgado.

Com efeito, não se mostra legítima a tentativa da apelante de interpretar extensivamente o dispositivo sentencial, atribuindo-lhe sentido que dele não emana.

A interpretação das sentenças deve observar o disposto no art. 489, §3o, do CPC, segundo o qual
"A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé"
.

Neste viés, eventual tentativa de se beneficiar do reajuste fixado para outra patente
extrapola os contornos do título executivo judicial
, configurando pretensão
manifestamente indevida
, uma vez que, se acolhida,
implicaria a modificação do título judicial por via oblíqua
, mediante interpretação ampliativa vedada pela jurisprudência.

Trata-se, pois, de hipótese clássica de
inaplicabilidade da coisa julgada a terceiros estranhos à sentença
, nos termos do art. 506 do CPC:

“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.”

Neste viés, a tentativa de execução de obrigação
não devida nos termos do título judicial
, configuraria desvirtuamento do instituto do cumprimento individual de sentença coletiva, afrontando o devido processo legal e a autoridade da coisa julgada.

Permitir que servidores que
não estavam abrangidos pela sentença condenatória
– como é o caso de militares de patente diversa da de Coronel – venham a pleitear e obter vantagem indevida fundada em título que não lhes contempla,
acarretaria severo desequilíbrio orçamentário, afronta o princípio da isonomia

e constituiria grave precedente a incentivar o uso distorcido de ações coletivas para fins particulares, o que macula sua função institucional e compromete a estabilidade do sistema de precedentes.

É incontroverso que o cumprimento individual da sentença coletiva não pode transformar-se em nova via de cognição judicial, com reinterpretação daquilo que já foi decidido com trânsito em julgado.

Permitir que, em sede de execução, pleiteie-se a extensão do título a outras patentes e períodos não contemplados, equivaleria a subverter a lógica da coisa julgada, criando insegurança jurídica e comprometendo a própria eficácia da sentença coletiva.

Quanto à aplicação do escalonamento vertical salarial, segundo o qual reajustes em patentes superiores repercutem nas inferiores, essa relação normativa é de índole legal e não judicial, de modo que não integra o conteúdo da sentença exequenda, nem poderia ser invocada para ampliar, por via oblíqua, os efeitos da coisa julgada.

Não compete a esta Câmara ampliar, por via interpretativa ou analógica, os limites do título executivo judicial. A jurisprudência é firme ao repelir tal tentativa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 506).

Ademais, a tentativa de invocar o princípio da isonomia não tem o condão de infirmar a limitação objetiva e subjetiva do título. Isso porque o postulado da igualdade não autoriza o descumprimento da coisa julgada, tampouco permite interpretação extensiva de decisão judicial em prejuízo da legalidade estrita que rege a execução contra a Fazenda Pública.

Ressalte-se que, conforme consta das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, os demais postos militares receberam, integralmente, o percentual da RGA, nos termos da Lei Estadual n. 9.756/2012, não havendo indício de prejuízo material que justificasse eventual extensão dos efeitos da sentença coletiva.

Portanto, constata-se, com absoluta clareza, que a exequente, ora apelante, não integra o grupo de beneficiários da sentença coletiva e, consequentemente, não detém legitimidade ativa para promover a execução do título judicial originário.

Cumpre consignar que, embora a jurisprudência em matéria de direito coletivo prestigie, em regra, a eficácia
erga omnes
das decisões, essa eficácia somente se verifica na ausência de delimitação subjetiva expressa, o que não ocorre na hipótese dos autos. Aqui, a sentença exequenda foi categórica ao restringir seus efeitos à categoria dos Coronéis da PM/BM-MT, e tão somente a estes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a r. sentença que reconheceu não possuir a apelante direito ao reajuste pleiteado neste feito, uma vez que, à época, ocupava patente diversa daquela considerada na ação coletiva de no 0016327-60.2013.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026